Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-08.2019.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000533-08.2019.8.11.0029
RECORRENTE: MARCIO FABIANO CECATTO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto MARCIO FABIANO CECATTO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 47815468):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – MORA CARACTERIZADA – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM APREENDIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A constituição em mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada através de carta registrada, com aviso de recebimento, no endereço previsto em contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
Recurso desprovido.” (N.U. 1000533-08.2019.8.11.0029, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 54731485).
Alega violação ao artigo 2o, §2o, do Decreto-lei n. 911/69 e artigos 422 e 423 do CC, uma vez que a mora do Recorrente não foi comprovada.
Recurso tempestivo (ID 55812036).
Sem contrarrazões, conforme certidão ID 59341992.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 2o, §2o, do Decreto-lei n. 911/69 e artigos 422 e 423 do CC está amparada na alegação de que a mora do Recorrente não foi comprovada, porquanto a carta registrada com aviso de recebimento foi encaminhada para endereço diverso daquele fornecido no contrato objeto dos autos, bem como não consta a assinatura do Recorrente no A.R colacionado na inicial.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
In casu , como se verifica do conjunto probatório anexado aos autos, tem-se que o recorrente no momento da celebração do contrato com a instituição financeira declarou que seu endereço para correspondência era na RUA CENTRO NOVO, No 721, JD TROPICAL, CANARANA/MT, CEP: 78640-000, conforme se verifica do cadastro de cliente anexado no Id 43389566.
Em razão da inadimplência do recorrente, o banco encaminhou a notificação extrajudicial no endereço constante do cadastro do cliente, sendo que a mesma foi devidamente recebida.
Sendo assim, deve ser considerada válida a notificação, pois foi efetuada nos exatos termos legais, conforme Decreto-Lei n. 911/69, pois no momento da contratação o recorrente não informou somente o endereço indicado no contrato [FAZENDA SERRA DOURADA II, 18, ZONA RURAL – Id 43389565], como também o endereço para onde fora enviada a notificação [RUA CENTRO NOVO, No 721, JD TROPICAL, CANARANA/MT, CEP: 78640-000].
Logo, em que pese o apelante defender que o AR foi encaminhado para endereço diverso do contrato, do que dos autos consta é que a notificação deve ser considerada válida, tendo em vista que se trata de endereço fornecido pelo próprio devedor, que, aliás, retornou positivo [Id 43389568], sendo devidamente constituído em mora.
Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora logrou comprovar a mora do devedor, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, por meio de notificação extrajudicial formalizada por carta registrada com aviso de recebimento.”(ID 47815469)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA No 284/STJ. LEI No 10.931/2004 QUE ALTEROU O DECRETO-LEI No 911/69.
1. Sob a nova sistemática legal, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, cabendo ao devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescentes para fins de obter a restituição do bem livre de ônus.
2. O tribunal de origem, apreciando a prova dos autos, concluiu pela validade da notificação do devedor, premissa cuja alteração é inviável por demandar incursão no acervo fático-probatório dos autos, a teor inclusive do óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 521.506/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESFERA CÍVEL E PENAL. INDEPENDÊNCIA. ART. 935 DO CC/2002. SÚMULA N. 83 DO STJ. EXISTÊNCIA DO DANO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.(...)
3. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.(...)”. (AgInt no AREsp 1550739/SP, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 15/06/2020).
In casu, quanto ao cerceamento de defesa, verifica-se que a parte recorrente não apontou nas razões recursais quais os dispositivos de lei federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI